Tribunal: TCU
Processo: 019.678/2020-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-06-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6462/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso II; 143, inciso II e 260, § 1o e 2o, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos pela Sefip e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, informando aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 019.678/2020-7 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Alessandro Roberto de Oliveira (XXX.481.186-XX); Debora Danielle Alves Moraes Priebe (XXX.586.191-XX); Deomar Placido da Costa (XXX.688.861-XX); Fabianna Simao Bellizzi Carneiro (XXX.503.777-XX); Leticia Cunha Franco (XXX.855.911-XX); Lidia dos Santos Ferreira de Freitas (XXX.692.411-XX); Lucas Vinicius Dias (XXX.606.791-XX); Patricia Lorena Resende Rocha (XXX.970.701-XX); Pedro Barbosa (XXX.539.176-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal de Goiás 1.3. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.